Tribunal: TJSP
Processo: 1502581-80.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. Vítima confirmou na fase policial o furto de bens de sua chácara e deparou-se com dois furtadores nas proximidades, acionando a polícia que logrou a prisão de um deles e a recuperação da geladeira, abandonada próximo ao imóvel. Declaração extrajudicial em sintonia com o relato

Ementa:
FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. Vítima confirmou na fase policial o furto de bens de sua chácara e deparou-se com dois furtadores nas proximidades, acionando a polícia que logrou a prisão de um deles e a recuperação da geladeira, abandonada próximo ao imóvel. Declaração extrajudicial em sintonia com o relato judicial da testemunha Reinaldo, que, depois de notar a subtração de vários objetos do imóvel e descobrir o ponto onde a geladeira havia sido deixada, posicionou-se próximo ao bem, aguardou por alguns instantes e, então, surpreendeu o réu, que retornou àquele ponto, com uma carriola e acabou detido posteriormente. Policiais militares, cientes das características dos furtadores e da direção tomada por eles, detiveram o réu em local próximo àquele onde a geladeira furtada fora abandonada, ocasião em que ele admitiu informalmente a prática do furto, em concurso com outro indivíduo. Confissão do réu, em ambas as fases, inclusive do concurso de pessoas em sintonia com os demais elementos de convicção. Condenação mantida.
QUALIFICADORAS. Laudo pericial atestou o acesso ao imóvel mediante escalada do muro dos fundos, com 3,2m de altura, bem como a saída do local por meio de arrombamento do cadeado do portão de entrada. Prova pericial em harmonia com a prova oral, que confirmou o ingresso ao imóvel com destruição do muro e o rompimento do cadeado do portão de entrada, além de terem referido a presença de mais de um furtador no local. Negativa do réu, quanto ao rompimento de obstáculo, que restou isolada nos autos. Altura do muro que revela, à saciedade, o emprego de esforço incomum para acesso a res furtiva. Qualificadoras mantidas.
PENAS. O mau antecedente e a valoração negativa de uma das qualificadoras autorizam a fixação da pena base em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal; na segunda etapa, mantém-se a redução de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea, resultando em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão; na última fase, à míngua de minorantes e majorantes, a pena carcerária consolidou-se no referido patamar. A pena de multa, adotados os mesmos critérios da privativa de liberdade, fica corrigida para 10 (dez) dias-multa mínimos. Pena carcerária mantida, com correção da pecuniária.
REGIME PRISIONAL E PENAS ALTERNATIVAS. As circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu bem justificaram a imposição do regime inicial semiaberto e, a rigor, impediriam a aplicação de penas alternativas. Contudo, ante a resignação ministerial, mantém-se a substituição da pena carcerária por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, por igual período. Penas alternativas mantidas.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PEDIDO NA DENÚNCIA, COM INDICAÇÃO DOS DANOS ADVINDOS DA PRÁTICA DELITIVA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. Ministério Público formulou pedido de fixação de valor mínimo de indenização na denúncia e indicou o prejuízo suportado pelas vítimas, consistentes nos danos materiais advindos da não recuperação integral dos bens e, ainda, do reparo no muro que guarnecia o imóvel. Preenchidos os requisitos legais para liquidação parcial do dano na sentença penal condenatória. Valor alusivo à geladeira deve ser decotado do montante indenizatório, ante a recuperação do aludido bem. Valor mínimo de indenização reduzido.
Apelo defensivo provido em parte para corrigir a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa mínimos, e para reduzir o valor mínimo de indenização para R$ 1.610,00; mantida, no mais, a r. sentença condenatória.